Tribunal: TJSP
Processo: 2021638-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SÁUDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
I. Tutela de urgência. Cobertura a tratamento domiciliar (home care) ao segurado. Deferimento. Irresignação da ré. Manutenção.
II. Tratamento que se mostra necessário, em princípio, à tentativa de recuperação da saúde do paciente. Incontroversa necessidade do procedimento. Indicação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SÁUDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
I. Tutela de urgência. Cobertura a tratamento domiciliar (home care) ao segurado. Deferimento. Irresignação da ré. Manutenção.
II. Tratamento que se mostra necessário, em princípio, à tentativa de recuperação da saúde do paciente. Incontroversa necessidade do procedimento. Indicação médica expressa. Negativa ou restrição de cobertura, fundada em exclusão contratual, que, a princípio, mostra-se abusiva. Aplicação da Súmula n. 90 desta Corte. Delicada situação de saúde do segurado, de outra parte, que evidencia o perigo da demora.
III. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco configurados. Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.